Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR (agravante/requerente) em face da decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.o 0716083-23.2020.8.07.0020 proposto contra ÂNGULO IMOBILIÁRIO LTDA, FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO (agravados/requeridos), que rejeitou o incidente, nos seguintes termos (ID 100123260 dos autos de origem): (...) Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR em desfavor de ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO e FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, sócios da pessoa jurídica ÂNGULO IMOBILIARIA, a qual é executada no cumprimento de sentença no 0714581 20.2018.8.07.0020. Alega a parte autora a existência de abuso da personalidade jurídica, tendo por base o encerramento irregular das atividades da empresa. Recebido o incidente, os sócios foram citados, contudo, quedaram-se silentes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O presente incidente deve ser rejeitado, porquanto não resta demonstrado o abuso de personalidade consistente em desvio de finalidade da empresa e confusão patrimonial para lesar os credores (art. 50, §§ 1o e 2o do CC), como se passa a explanar. Primeiramente, é de se relatar que a pretensão da ação principal se refere à exigência de valor de cláusula acessória de garantia locatícia, ou seja, restituição pelo locador do valor da caução prestação em contrato de aluguel adimplido. Sendo assim, incide as regras gerais descritas no Código Civil, sobretudo o disposto no art. 50. Cabe, portanto, ao credor que pretende a desconsideração da personalidade jurídica comprovar o abuso da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Cumpre destacar que o elemento normativo em questão (art. 50 do CC) sofreu significativas modificações em 2019, inclusive com a inclusão da definição dos elementos caracterizadores do abuso de personalidade nos §§2o e 3o deste dispositivo legal. É de se notar que não houve prestígio do legislador do direcionamento da execução para o patrimônio dos sócios diante do mero encerramento regular da empresa, devendo o credor, nessas hipóteses, comprovar a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos ou que este (encerramento irregular) visou diretamente o prejuízo aos credores. Nesse sentido, o recente julgado: STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)(grifei) Destaque-se, também, sobre o tema, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Vale destacar que o posicionamento do demandante neste incidente seria que a empresa encerrou as atividades irregularmente sem efetuar o pagamento dos credores. Nesse contexto, não se verifica nos autos que a conduta em questão restou adotada com propósito de lesar os credores, porquanto não apresentado nenhum indício nesse sentido, tampouco que os sócios tenham absorvido patrimônio ativo da empresa, esquivando-se das obrigações desta em benefício próprio. Frise-se que a revelia dos réus não significa necessariamente o acolhimento do pleito, sobretudo quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou desprovidas de provas nos autos – art. 345, inciso IV do CPC. De toda sorte, como visto acima, o único fundamento eleito pelo demandante como supedâneo deste incidente é tido de forma pacífica pela jurisprudência como insuficiente para provocar a ruptura do manto da pessoa jurídica para fins de atingir os sócios. A medida que se impõe, portanto, é a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Dispositivo Forte nessas razões, com base no art. 50 do CC, bem no art. 136 do CPC, rejeito o presente incidente pelas razões expostas. Decreto a revelia dos réus, sem a incidência dos efeitos – art. 345, inciso IV do CPC. Traslade-se cópia desta decisão de indeferimento do incidente para o cumprimento de sentença 0714581 20.2018.8.07.0020. Sem honorários, por se tratar de incidente processual. Não havendo recurso, arquivem-se o incidente. (...) Em suas razões recursais (ID 28567165), o agravante defende que restou caracterizado nos autos o abuso da personalidade jurídica, uma vez que o agravado, com dolo de lesar seus credores, promoveu a dissolução irregular da sociedade empresária, de forma a incidir a regra insculpida no art. 50, § 1°, Código Civil. Sustenta que “do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (ID 28567165 – Pág. 15) Afirma que os agravados, devidamente citados, quedaram-se inertes, de forma que os fatos narrados presumem-se verdadeiros, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Alega que “que já se passaram mais de 05(cinco) anos desde 02-02-2016 que empresa fechou as portas, com dissolução irregular da empresa, mas continua ATIVA junto à junta comercial com o mesmo endereço, que também não existe nenhum outro endereço da empresa ou de qualquer filial, por si só isso já demonstraria um abuso quanto à desvio de finalidade da empresa.” (ID 28567165 – Pág. 13) Informa que é possível redirecionar a execução contra os sócios da empresa em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, ainda que não se trate de dívida tributária. Aduz que procedeu a diversas diligências no sentido localizar bens da pessoa jurídica, ora agravada, passíveis de penhora, sem, contudo, lograr êxito. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido em dobro (ID 28618124 e ID 28618134). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Isso porque, em que pese o extenso arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não demonstrou, ou sequer alegou, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Ademais, o exame do confronto da questão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, ou não, nos moldes delineados pela parte agravante, demanda o prudente confronto das questões vertidas e a verticalização da cognição com o processamento do recurso, na medida em que não se identifica risco patente da demora que pudesse suplantar o regular contraditório. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.